Tribunal: TJSP
Processo: 0035860-02.2009.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0035860-02.2009.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são recorrentes TIAGO
ERNANDES SILVA e FERNANDO JOSÉ PRESTES, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitam a preliminar e negaram provimento aos
recursos. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 2/23
Recurso
em
Sentido
Estrito
no
0035860-02.2009.8.26.0405(2)
Osasco
Recorrentes: Fernando José Prestes e
Tiago Ernandes Silva
41.638
1. Fernando José Prestes e Tiago Ernandes
Silva recorrem em sentido estrito da decisão que os pronunciou,
como incursos no artigo 121, §2°, inciso IV, c. c. artigo 29, ambos do
Código Penal. O recorrente Fernando analisa o conjunto probatório e
sustenta a inexistência de indícios mínimos de autoria em seu
desfavor. Requer, assim, sua impronúncia. Caso mantida a pronúncia,
pleiteia lhe seja deferido o direito de aguardar o trâmite processual em
liberdade (cf. razões de fls.2133/2140). O corréu Tiago, por seu turno,
aduz, preliminarmente, a inépcia da inicial acusatória, destacando a
inexistência de narrativa concreta a delimitar a conduta ilícita que lhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 3/23
é imputada. No mérito, pleiteia a absolvição sumária, ressaltando a
manifesta ausência de prova quanto a seu envolvimento do delito.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora referente
à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Requer, por
fim, a revogação de sua prisão preventiva (cf. razões de
fls.2165/2182).
Os recursos foram regularmente processados,
com apresentação de resposta pela representante do Ministério
Público (fls.2190/2215). Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às
fls. 2232/2237, opinando pelo improvimento.
2. Segundo a denúncia, nas condições de tempo
e lugar descritas, Felipe de Lima Oliveira, vulgo “Quem-Quem”,
falecido no curso da presente ação penal (fls.1791), matou Marlon
Teixeira Marçal mediante disparos de arma de fogo, valendo-se de
recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Consta, ainda, que,
nas mesmas circunstâncias, os recorrentes Fernando José Prestes,
vulgo “Xuxa” e Tiago Fernandes da Silva, vulgo “Bolado”,
concorreram para a execução de referido crime, ajudando Felipe a
encurralar a vítima durante perseguição e dando fuga ao executor na
sequência.
De acordo com a inicial acusatória, os imputados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4/23
se dirigiram até o local dos fatos a bordo de um veículo VW Golf, cor
cinza, placas não identificadas, portando ao menos uma arma de fogo
calibre 38. Lá, avistaram a vítima saindo de seu escritório de
advocacia e dirigindo-se até seu automóvel, estacionado nas
proximidades. No momento em que o ofendido abriu a porta traseira
de seu veículo para guardar uma caixa, os acusados se aproximaram,
sendo que Felipe desembarcou do veículo e apontou a arma em sua
direção. Marlon, então, tentou fugir correndo, contudo, o corréu lhe
acertou com disparos de arma de fogo pelas costas após breve
perseguição, matando-o instantaneamente. Em seguida, os acusados
fugiram do local no mesmo automóvel em que chegaram.
Consta que a participação dos recorrentes foi
decisiva para a consumação do delito, vez que, além de darem fuga
ao corréu Felipe, Tiago e Fernando lhe ajudaram a cercar a vítima e
impedir que ela fugisse do local dos fatos. Da mesma forma, registra-
se que os acusados se utilizaram de recurso que dificultou a defesa
do ofendido, na medida em que permaneceram em campana
aguardando sua saída do local de trabalho para lhe emboscar e mata-
lo. Há, ainda, informação no sentido de que os recorrentes
mantiveram relações profissionais com Marlon, que militava como
advogado criminalista na comarca de origem (fls.01/04).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 5/23
3. É caso de rejeição da preliminar de inépcia
da denúncia. Diversamente do quanto constatado no julgamento do
recurso em sentido estrito n° 0035860-02.2009.8.26.0405, a nova
inicial acusatória de fls.01/04, aditada às fls.1730, contém descrição
suficiente das circunstâncias fáticas que compuseram o crime em
tela, bem como a individualização da conduta imputada a cada um
dos corréus.
Da leitura da peça acusatória resta esclarecido
que a tese ministerial atribuiu a Felipe de Lima Oliveira, já falecido, a
efetivação dos disparos de arma de fogo que causaram a morte do
ofendido Marlon Teixeira Marçal. É possível constatar, por outro lado,
que aos recorrentes Tiago Fernandes da Silva e Fernando José
Preses se imputa a ação de prestar apoio ao primeiro corréu, lhe
auxiliando a cercar a vítima e impedir a sua saída do local do crime,
bem como facilitando a fuga do executor após a consumação do
homicídio. Há, além disso, menção ao fato de que Tiago e Fernando
já mantiveram relações profissionais com o ofendido em momento
anterior aos fatos, visto que Marlon era advogado criminalista. Tal
afirmação, se frise, encontra respaldo no conjunto de elementos
coligidos nos autos, especialmente no relatório de investigação de
fls.276/279 e no próprio depoimento judicial do acusado Fernando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 6/23
(mídia digital).
Diante disso, conclui-se pelo atendimento dos
requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, na medida em
que a atuação criminosa de cada corréu e as circunstâncias do crime
foram satisfatoriamente individuadas e descritas, permitindo o seu
conhecimento e o efetivo exercício da ampla defesa no curso da
instrução criminal.
Com esse entendimento, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO.
ANÁLISE SOBRE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO
QUE NÃO PODE SER PROCEDIDA NA VIA ELEITA. RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) 2. Ao contrário do que alega a
Defesa, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código
de Processo Penal, pois, segundo entendimento corrente deste
Tribunal Superior sobre o ponto, fica "afastada a inépcia quando
a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 7/23
individualização
das
condutas,
descrição
dos
fatos
e
classificação dos crimes, de forma suficiente a dar início à
persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da
defesa aos acusados" (RHC 85.172/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe
24/09/2018; grifos diversos do original). 3. Dessa forma, não se
pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função
jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos
elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos - o
que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não
evidenciada na espécie, mormente diante da narrativa da
denúncia que permite o exercício da ampla defesa dos
Recorrentes. 4. O trancamento do processo-crime pela via do
recurso ordinário em habeas corpus é medida de exceção, que só é
admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame
valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a
ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a
extinção da punibilidade. 5. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido.”1.
4. No mérito, o recurso em sentido estrito não
1 RHC 106.036/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 8/23
comporta provimento. A existência material do delito vem
comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.08/10; fotografias de
fls.35; auto de exibição e apreensão de projéteis de fls.40; laudo
necroscópico de fls.115/117; laudo pericial de projéteis de fls.382/383;
laudo pericial do local dos fatos de fls.403/410; laudo pericial do
projétil extraído do cadáver do ofendido de fls.555/556; e laudo de
reconstituição dos fatos e croqui com a dinâmica do crime, juntados
às fls.1604/1615.
Os indícios suficientes de autoria são extraídos
da análise da prova oral produzida sob o crivo do contraditório em
conjunto
com
os
numerosos
documentos
investigativos
confeccionados ao longo da persecução penal, especialmente os
relatórios policiais de fls.22/23, 45/50, 61/63, 93/97, 119/120, 139,
141, 161/163, 243/245, 276/279, 421/426, 592/598 e 1594/1595;
documentos de fls.240/241; e autos de reconhecimento de fls.360,
363 e 366.
A testemunha Bruna de Oliveira Miranda foi
ouvida em sede inquisitiva e em juízo. Relatou ter conhecido os
acusados Tiago Ernandes e Fernando José em uma balada,
confirmando que adquiriu dois chips de celular para referidos
indivíduos, pois eram amigos. Aduziu que solicitou os chips Nextel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 9/23
para os imputados, vez que já possuía uma conta na operadora.
Apesar de não se lembrar dos números, disse que as linhas
telefônicas estavam cadastradas em seu nome, que as respectivas
contas chegavam em sua residência, bem como que os imputados
realizavam os pagamentos mensais de forma pontual, deixando o
dinheiro em sua casa. Afirmou que este acordo perdurou por cerca de
três meses, encerrando-se em meados de agosto de 2009. Depois
disso, não teve mais contato com os réus. Confirmou o
reconhecimento de ambos em sede judicial. Questionada, afirmou já
ter trabalhado com Tiago Ernandes em uma loja de confecção de
roupas, quando ainda era menor de idade. Não manteve contato com
os imputados após o crime em apuração. Inquirida a respeito das
informações adicionais apresentadas em juízo em comparação a seu
depoimento policial
especialmente quanto à identificação dos
acusados como seus conhecidos , aduziu que, em solo policial, se
assustou com os fatos investigados e, por isso, buscou não se
envolver. Não se recordou do motivo pelo qual os acusados não mais
quiseram utilizar os chips que havia fornecido (fls.185/186, 364/366 e
mídia digital).
A testemunha Marcos Antônio Martins Silveira foi
ouvida nas duas fases da persecução penal. Em solo policial, negou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 10/23
ter presenciado o crime. Entretanto, observou um rapaz que correu
em direção ao posto de gasolina onde trabalhava, se escondeu atrás
de uma bomba de combustível e telefonou para a polícia.
Posteriormente, tal indivíduo lhe informou sobre o delito, dando
detalhes sobre como a vítima fora emboscada pelos criminosos. Em
juízo, todavia, afirmou nada saber. Confirmou, apenas, ter trabalhado
como frentista em um posto de combustível próximo ao local dos
fatos, porém, não se lembrou de seu relato em solo policial. Chegou a
dizer que estava de folga na data dos fatos, mas quando confrontado
com seu termo de depoimento extrajudicial, se retratou, afirmando
que mais de um crime similar já ocorreu na região dos fatos (fls.39 e
mídia digital).
Francisco Pereira Lima, Delegado de Polícia
responsável pelas investigações do caso, relatou ter apurado que, na
data dos fatos, o ofendido Marlon saiu de seu escritório e foi
emboscado por um grupo de criminosos a bordo de um carro que
bloqueou a saída de seu automóvel. Ao perceber que se tratava de
algo grave, a vítima tentou fugir correndo, porém, foi perseguida por
um dos agentes durante alguns metros, sendo alvejado diversas
vezes por disparos de arma de fogo até cair ao chão. De acordo com
seu relato, o veículo conduzido pelos comparsas do atirador fez o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 11/23
acompanhamento de ambos, dando fuga ao executor na sequência.
Posteriormente, foram encontrados quatro celulares no local dos fatos
em buscas pelo local, contudo, a família da vítima reconheceu apenas
três aparelhos. Isso gerou sérias suspeitas no sentido de, que durante
o crime, o atirador poderia ter perdido seu celular. A testemunha
enfatizou, a propósito, que, no dia seguinte ao delito, uma pessoa
ligou para o celular perguntando por “Quem-Quem” e pedindo a
devolução da “ferramenta”. Um dos policiais do departamento
atendeu à chamada e confirmou que a “ferramenta” fora utilizada no
“caso do advogado”. Diante disso, o interlocutor interrompeu a
chamada. Acrescentou que, nos dias seguintes, diversas pessoas
ligaram para o celular apreendido procurando por “Quem-Quem”, o
que apenas reforçou sua certeza a respeito do fato de que o telefone
pertencia a um dos envolvidos no crime, especificamente ao atirador
que havia descido do automóvel durante sua execução. Esclareceu
que, após isso, foi solicitada a “régua” das chamadas efetuadas e
recebidas pelo celular apreendido, constatando-se uma série de
chamadas provenientes de duas linhas Nextel, em horário próximo ao
dos fatos. Em averiguação, verificou-se que as linhas estavam
cadastradas no nome da mesma pessoa, tratando-se de uma mulher
que, posteriormente, confirmou ter fornecido chips para Fernando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 12/23
José, vulgo “Xuxa”, e Tiago Ernandes, vulgo “Bola”. A partir de tais
informações, sua equipe identificou os acusados. Questionado quanto
à dinâmica do delito, esclareceu que a narrativa foi exposta por um
rapaz que havia prestado serviços de informática para Marlon na data
dos fatos, destacando que referida testemunha aguardava o ofendido
no interior de seu veículo enquanto ele fechava o portão de seu
escritório, pois pegaria uma carona. Salientou que através da análise
das ligações feitas pelos celulares dos réus e do aparelho de Felipe
de Lima Oliveira em confrontação com as respectivas ERB (Estações
de Rádio-Base) utilizadas, foi possível concluir que os recorrentes
participaram do crime em tela, pois estavam no local. Inquirido sobre
a possível motivação do homicídio, afirmou saber que Marlon já tinha
prestado serviços jurídicos para um dos corréus, acreditando que se
trata do acusado “Xuxa” (mídia digital).
O
acusado
Fernando
José
Prestes
foi
interrogado em juízo. Negou as imputações contidas na denúncia,
aduzindo não ter qualquer participação no crime apurado, tampouco
conhecer o corréu Tiago Ernandes da Silva, vulgo “Bola”, ou o já
falecido Felipe de Lima Oliveira, vulgo “Quem-Quem”. Confirmou,
contudo, que já teve o apelido de “Xuxa”, bem como que conhecia o
ofendido Marlon Teixeira Marçal. Disse, a propósito, que a vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 13/23
atuou como seu advogado durante a execução de sua primeira pena
privativa de liberdade, destacando que já havia visitado seu escritório
para lhe agradecer pela assistência jurídica. Acrescentou que o crime
ocorreu na véspera de seu aniversário, em uma sexta-feira, sendo
que na ocasião estava com sua família em um churrasco. Diante de
tal afirmação, foi prontamente respondido pela magistrada de primeira
instância, que esclareceu ter o delito ocorrido em uma quarta-feira.
Quanto à linha telefônica da Nextel, disse ter conhecido a testemunha
Bruna de Oliveira Miranda em uma balada chamada “Santa Aldeia”,
ressaltando que mantiveram breve envolvimento amoroso. Esclareceu
ter dito a ela que precisava de um telefone, e, diante disso, Bruna lhe
ofereceu um chip da Nextel. Afirmou que pagava as contas
diretamente para a testemunha, confirmando que pegou apenas um
chip para si. Não soube dizer se Tiago também obteve algum chip
com Bruna, porquanto não conhece o corréu. Não informou se o
corréu mantinha algum relacionamento com a testemunha. Afirmou,
por fim, que, na data de audiência de instrução e julgamento, se
encontrava preso preventivamente por um roubo a banco (mídia
digital).
O acusado Tiago Ernandes Silva foi interrogado
em solo policial e em juízo, negando qualquer envolvimento no crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 14/23
em tela. Em sede inquisitiva, disse conhecer o corréu Fernando José
Prestes, vulgo “Xuxa”, tendo aduzido que residiam no mesmo bairro
e, às vezes, andavam juntos. Confirmou, também, conhecer Felipe de
Lima Oliveira, vulgo “Quem-Quem”. Relatou ter adquirido um chip da
operadora Nextel através da testemunha Bruna, aduzindo que “Xuxa”
também o fez. Disse que efetuavam os pagamentos das contas
telefônicas diretamente para Bruna. Aduziu ter feito ligações para
“Xuxa” e “Quem-Quem” na data dos fatos, sustentando que ligou para
este último agente a fim de lhe devolver um carro que havia sido
emprestado, e para “Xuxa” porque precisava localizar “Quem-Quem”.
Negou pertencer a qualquer facção criminosa e reconheceu “Xuxa” e
“Quem-Quem”
através
das
fotografias
de
fls.336
e
159,
respectivamente. Em juízo, todavia, afirmou não conhecer o corréu
Fernando José Prestes, vulgo “Xuxa”, ou o já falecido Felipe de
Lima Oliveira, vulgo “Quem-Quem”. Disse que nunca teve linha
telefônica da Nextel, tampouco que tenha conhecido a testemunha
Bruna de Oliveira Miranda. Negou, também, que seu apelido seja
“Bola” ou “Bolado” (mídia digital).
5. Diante do conjunto de provas analisado a
sentença de pronúncia deve ser mantida em sua integralidade,
sendo inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição sumária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 15/23
dos acusados ou mesmo de impronúncia.
Apesar da negativa dos recorrentes, o conjunto
de elementos probantes coligidos ao longo da persecução penal traz
indicativos suficientes acerca do envolvimento de Fernando José
Prestes, vulgo “Xuxa”, e Tiago Ernandes Silva, vulgo “Bola”, no
crime em tela. Nesse sentido, destacam-se os depoimentos
apresentados pelas testemunhas Bruna de Oliveira Miranda e
Francisco Pereira Lima, sólidos e estáveis no curso da persecução
penal, a indicar o provável envolvimento dos réus com o homicídio
apurado, especialmente porque encontram respaldo nas numerosas
diligências investigativas conduzidas pela Polícia Civil.
Conforme se extrai dos autos, após o crime tela,
a família da vítima efetuou o reconhecimento de diversos objetos que
pertenciam a Marlon e foram encontrados no local dos fatos, dentre
eles três celulares. Um quarto aparelho telefônico, todavia, não foi
identificado, motivo pelo qual a autoridade policial providenciou sua
apreensão (fls.20).
No dia seguinte ao homicídio, o aparelho
custodiado recebeu uma ligação de pessoa não identificada que
procurava por “Quem-Quem” e pedia a devolução da “ferramenta”.
Em resposta, foi dito ao interlocutor que referido objeto (ao que tudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 16/23
indica, a arma do crime), fora utilizado “para acertar o advogado”.
Após isso, a ligação foi encerrada (fls.22/23). Diante do ocorrido,
concluiu-se que o celular em questão provavelmente pertencia ao
executor do homicídio.
Foram analisadas, então, as ligações telefônicas
efetuadas e recebidas pelo aparelho apreendido, dando-se especial
atenção àquelas que ocorreram em horário próximo ao do homicídio.
Identificou-se, com isso, uma série de chamadas direcionadas e
provenientes das linhas telefônicas com números (11) 7741-5604 e
(11) 7741-5603, sendo que, em consulta à agenda do aparelho
custodiado, constava que o último numero pertenceria a “Bola”,
alcunha do acusado Tiago. Constatou-se, ainda, que as Estações de
Rádio-Base (ERBs) utilizadas nas ligações havidas entre os números,
momentos antes do crime, se situavam nas imediações de onde o
delito ocorrera, o que apenas reforçou a suspeita no sentido de que
seus usuários e o proprietário do celular apreendido possuíam
envolvimento com o homicídio de Marlon e haviam se comunicado
intensamente, pouco antes da consumação do delito.
Em seguida, apurou-se que as linhas telefônicas
em referência estavam registradas em nome da Bruna de Oliveira
Miranda. Referida testemunha, por seu turno, prestou depoimento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 17/23
solo policial e em juízo, tendo esclarecido que conhecia os
recorrentes, bem como que lhes forneceu dois chips de celular
contendo as linhas telefônicas identificadas nas investigações. Bruna
também afirmou que os acusados eram pontuais no pagamento das
faturas telefônicas, porém, em meados de agosto de 2009 ou seja,
em período próximo ao crime
, manifestaram desinteresse na
manutenção das linhas.
Acrescente-se que (a) o corréu Fernando José
Prestes confirmou ter adquirido um chip de celular com Bruna, bem
como que, (b) em diligência de busca e apreensão efetuada na
residência
de
mencionada
testemunha,
foi
encontrada
uma
correspondência contendo anotação relativa às linhas utilizadas por
cada um dos réus (as mesmas identificadas nas investigações) e aos
respectivos valores das faturas que deveriam pagar (mídia digital e
documento de fls.240).
Tendo em vista tais elementos, conclui-se pela
existência de suficientes indícios a sugerir que os recorrentes
tomaram parte na execução do crime em tela. Com efeito, (i) além de
haver forte indicativo no sentido de que Fernando e Tiago eram os
usuários das linhas telefônicas registradas em nome da testemunha
Bruna de Oliveira Miranda
consoante admitido pelo corréu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 18/23
Fernando em seu interrogatório judicial
, (ii) referidos números
comprovadamente receberam e efetuaram ligações direcionadas ao
aparelho telefônico pertencente ao provável executor do crime, antes
e depois de sua consumação. Há, ainda, efetiva comprovação de que
(iii) grande parte dessas ligações acionou Estações de Rádio-Base
situadas nas proximidades do local dos fatos, o que, ao menos em
sede de pronúncia, se presta a indicar que os acusados estavam no
local do crime no momento de sua consumação.
6. Não se pode, neste estágio processual, efetuar
aprofundado exame valorativo da prova, sob o risco de se exercer
prévia e indevida influência no ânimo dos jurados, a quem, por
determinação constitucional, caberá avaliar se o contexto dos autos
autoriza, ou não, concluir-se pela existência de responsabilidade
penal atribuível aos réus.
Diante disso, tendo em vista o quadro probatório
analisado e a presença dos requisitos exigidos para a pronúncia, a
formação do juízo de certeza, ou não, a respeito da responsabilidade
criminal que é atribuída aos acusados na denúncia compete ao
Conselho de Sentença.
7. A qualificadora referente à utilização de
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 19/23
também deve ser mantida. A circunstância do artigo 121, §2o, IV, do
CP está devidamente fundamentada nos indícios de que a vítima, ao
sair de seu local de trabalho, tarde da noite, foi surpreendida por
indivíduos a bordo de um carro, sendo que, enquanto o executor
desceu do automóvel e passou a lhe perseguir para, ao final, desferir
os disparos que foram a causa de sua morte, outros dois agentes se
encarregaram de lhe dar auxílio, primeiro bloqueando o automóvel do
ofendido e, depois, acompanhando a perseguição empreendida pelo
comparsa, a fim de assegurar que Marlon não escapasse da
emboscada e que o atirador conseguisse fugir do local dos fatos.
Dessa
forma,
como
o
afastamento
de
circunstância qualificadora em casos como o presente demanda a
demonstração de sua manifesta improcedência e não é essa a
hipótese dos autos, impõe-se sua manutenção. Sobre o tema, invoca-
se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL E
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
JÚRI.
HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
EXCLUSÃO
DAS
QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER
AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 20/23
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS,
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem
confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios
de materialidade e autoria do delito de homicídio, bem como
ressaltou que "não havendo prova robusta e inconteste a
infirmar a qualificadora considerada na pronúncia, a decisão
nesse sentido deve ser reservada ao Conselho de Sentença, sob
pena de violação à cláusula garantista inserta no art. 5o, XXXVIII,
da CRFB/88" (e-STJ, fl. 566). 2. Para alterar a conclusão a que
chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição sumária
do recorrente, ou para excluir as qualificadoras, demandaria,
necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado
nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que
dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial." 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a
decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser
afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes,
o que não é o caso dos autos. (Precedentes). 4. Não sendo
possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de
constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de habeas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 21/23
corpus, de ofício. 5. Agravo regimental não provido.2”.
8. Atendidas as exigências do artigo 413, caput, e
§1°, do Código de Processo Penal, deve ser mantida integralmente a
decisão de pronúncia, para que se respeite a determinação do artigo
5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.
Salienta-se, a propósito, que a sentença de
pronúncia apenas encerra a fase em que se apura o juízo de
admissibilidade da acusação, não se constituindo em valoração
prévia e definitiva de culpa dos réus, inclusive no que diz
respeito à presença ou à ausência de determinada circunstância
qualificadora. Sua prolação, portanto, se satisfaz com o
convencimento do órgão jurisdicional a respeito da existência
material do crime e da presença de suficientes indícios de
autoria, resguardada aos jurados a palavra final sobre eventual
decreto condenatório.
9. Por fim, é caso de manutenção do
encarceramento preventivo dos acusados, vez que, embora
ausente a contemporaneidade entre o grave ilícito que lhes é
atribuído e a presente data, verifica-se que, uma vez beneficiados
com a liberdade provisória no curso do presente feito por força de
2 AgRg no AREsp 1258682/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe
01/03/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 22/23
acórdão desta Câmara Criminal (fls.1397/1400), ambos os réus
voltaram a delinquir e foram presos preventivamente após referido
julgamento, ostentando contra si novas e graves imputações delitivas.
De
fato,
Tiago
se
encontra
preso
preventivamente por receptação, falsificação de documento e uso de
documento falso por conta de processo em tramitação perante a 14a
Vara Criminal da Capital (processo n° 0037728-32.2017.8.26.0050),
decorrente de fatos praticados posteriormente à concessão da
liberdade provisória neste feito (fls.2099/2103). O corréu Fernando,
por seu turno, foi preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes
de receptação, roubo circunstanciado e associação criminosa
(processo n° 1500596-02.2019.8.26.0338), tendo sua prisão em
flagrante sido convertida em preventiva em 08 de fevereiro de 2019
(fls.2094/2098).
Em suma, considerando o evidente quadro de
reiteração delitiva apresentado por ambos os recorrentes, a
manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe a fim de se
assegurar a manutenção da ordem pública, nos termos do artigo 312,
do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, cita-se recente julgado do
Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0035860-02.2009.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 23/23
QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INCISOS II e IV, DO CÓDIGO
PENAL).
PRISÃO
PREVENTIVA
DEVIDAMENTE
MOTIVADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação
cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que
lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem
pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo
destacado da prática do delito de homicídio qualificado e pelo
fundado receio de reiteração criminosa. Precedentes. 2. A
jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de
que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da
complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.
Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder
Judiciário. 3. Habeas corpus denegado.3”.
10. Ante o exposto, rejeitam a preliminar e
negam provimento aos recursos.
Márcio Bartoli
Relator
3 HC 149474, Relator: Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma,
julgado em 05/02/2019, Processo Eletrônico DJe-053 Divulgação 18-03-2019 Publicação 19-03-2019.